Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707771-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. L DE MENEZES ENGENHARIA EIRELI - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por R. L. DE MENEZES ENGENHARIA EIRELI-EP contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em face do Distrito Federal, afastando, pois, a prejudicial de prescrição das CDAs exequendas e determinando, por conseguinte, o prosseguimento da execução fiscal. Outrossim, operada a preclusão, determinou o magistrado a conclusão dos autos para análise dos pedidos de penhora via SISBAJUD formulados pela Fazenda Pública (ID 33470354). Indeferida a liminar vindicada voltada à suspensão dos efeitos da decisão agravada e intimado para contrarrazões (ID 34217131), o Distrito Federal apresenta petição endereçada ao Juízo de Direito da Vara de Execução Fiscal do DF, em que requer: (...) o arquivamento do feito, nos termos do art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021 da Corregedoria da Justiça do DF, que determinam o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. (grifo nosso) Nesse cenário, nada a prover, uma vez que a petição deve ser protocolada perante o juízo de origem. Considerando que remanesce prazo à Fazenda Pública para contrarrazões (ID 34414338), decorrido o prazo, certifique-se a apresentação ou não de resposta ao presente recurso, e voltem-me conclusos para julgamento de mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora